Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-03.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. PORTE DE ARMA BRANCA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte ré/embargante, no pressuposto de que o acórdão no 1902208 foi omisso, porquanto não se manifestou quanto à tese de ofensa aos princípios da legalidade e da taxatividade.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 64116810), pugnando pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a omissão não ocorreu, porquanto a tese defensiva foi integralmente abordada. O julgado analisou a tipicidade da conduta de portar arma branca (itens 3, 6, 7 e 8), adotando o entendimento de que o disposto no artigo 19 da LCP permanece vigente quanto à arma branca, a despeito dos Leis 9.437/97 e 10.826/2003, e prescinde de regulamentação estatal quanto à licença da autoridade competente. Ademais, foi reconhecido que mera potencialidade lesiva do porte é suficiente para a caracterização do delito (item 9).
5. Nesse contexto, configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas. E segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 619, do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade.
6. Outrossim, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.